Tribunal: TJMT
Processo: 1062796-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062796-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILDEBRANDO CIGARINO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 710.778.391-20 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062796-87.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ildebrando Cigarino de Arruda Junior

Recorrido(s):

Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A.

Meucashcard Servicos Tecnologicos e Financeiros S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
ART. 3º DA LEI N. 9.099/95.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“É certo que o procedimento judicial de repactuação das dívidas conforme pretendido pelo autor é a via pela qual o devedor superendividado busca uma nova chance, uma forma de reiniciar de forma saudável, sua vida financeira, iniciando-se assim, com o pagamento das dívidas já contraídas. Tal procedimento divide-se em duas fases:
(1)
a fase conciliatória, prevista no art. 104-A do CDC;
e
(2)
a fase da repactuação judicial compulsória, previsto no art. 104-B do CDC (...)Para tanto, o consumidor deverá listar suas dívidas, com a indicação dos valores atualizados, indicando de forma pormenorizada a origem, expondo suas fontes de renda e demonstrando a ameaça ao seu mínimo existencial. No polo passivo, o consumidor incluirá
todos os credores
cujos créditos serão objeto de conciliação ou repactuação, e não havendo acordo na fase conciliatória e após manifestação dos credores, caberá ao juiz impor um plano judicial compulsório de pagamento, na forma do art. 104-B do CDC (...)Dito isso é necessário pontuar que o procedimento judicial da repactuação das dívidas, poderá exigir dilação probatória mais profunda, como para apurar os montantes das dívidas ou para averiguar o real estado de superendividamento. Daí decorre que esse procedimento não pode ser enquadrado como causa de menor complexidade nos termos do art. 3º da Lei de Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995). De mais a mais o procedimento judicial de repactuação das dívidas do consumidor superendividado é especial. Possui regras próprias, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC. Dito isso, apenas a título de explanação, é imperioso ainda ressaltar que diante da não apresentação dos demais credores, o que se tem até então no presente feito é o fato de que o autor, na condição de consumidor tenta efetuar o adimplemento da sua dívida junto ao banco réu de acordo com suas condições financeiras. No entanto, é certo que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma indicada e pretendida pelo consumidor, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista. Pelo contrário, a previsão legal é de que ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou (art. 314 do CC). Destarte, não poderia este juízo obrigar o banco réu a promover a renegociação do débito na forma pretendida pelo autor, porquanto não foi convencionado entre as partes. Saliento novamente que em que pese as alegações do autor certo é que como já dito alhures, para o deslinde da questão trazida aos autos, é necessária a realização de perícia técnica, o que acarreta a complexidade da causa, e consequentemente a incompetência do Juizado Especial para a apreciação da matéria, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade (...).

3.

No presente caso, embora o Reclamante, ora Recorrente, sustente que não visa revisar os contratos de cartão de crédito consignado, mas sim o cancelamento dos mesmos, para evitar o superendividamento, por isso, não seria necessária a realização de prova pericial para apurar os valores, tal alegação não merece prosperar, haja vista que a fundamentação utilizada em sua exordial é baseada na Lei n.
14.181, de 1º de julho
de 2021, a qual disciplina sobre procedimento judicial de repactuação das dívidas – prevenção e tratamento do superendividamento, procedimento este não compatível com o rito dos Juizados Especiais, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95;

4. O Juizado Especial tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, conforme a redação do caput do artigo 3° da Lei 9099/95, ocorre que, para averiguar as alegações contidas na inicial seria necessário realizar cálculos matemáticos, por "expert" no assunto, e no Juizado Especial do Estado de Mato Grosso não há peritos, ou pessoas com conhecimento suficiente para realizar esse trabalho, emergindo a complexidade da causa.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 64 do CPC c/c artigos 3º da lei 9.099/95,
DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito
, e, em consequência disso, diante da possibilidade técnica em remeter os autos para o órgão julgador competente, notadamente quando tramita através do sistema PJE, determino a imediata redistribuição dos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, onde deverá ocorrer novo Juízo de admissibilidade”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025